Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO REQUERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu, mantendo sua condenação pelo crime de furto de botijões de gás, contra genitora de 79 (setenta e nove) anos, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve contradição no acórdão, que manteve na dosimetria da pena, e a aplicação do art. 77 do Código Penal ao invés de aplicar o art. 44 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para inovação recursal.
4. A questão de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não foi suscitada na apelação, caracterizando inovação recursal, o que impede sua análise nos embargos de declaração. Ademais, os furtos de três botijões de gás, executados pelo réu, filho da vítima, a fim de vendê-los para aquisição de entorpecentes, configura violência patrimonial contra idosa de 76 (setenta e seis) anos de idade que, conforme consta dos autos, reside em um barraco, na expansão de Brazlândia (Vila São José), o que demonstra sua insuficiência financeira para arcar com os diversos prejuízos.
5. Se o acórdão embargado enfrentou todas as questões postas de forma clara e congruente, inviável a rediscussão de mérito via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.